Tribunal: TJMT
Processo: 1068520-09.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068520-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CLARA GONCALVES MARTINS - CPF: 021.985.611-74 (RECORRENTE), MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO - CPF: 843.609.761-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, divirjo para PROVER o recurso de agravo interno. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–

CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016
D
A ANAC – ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
R -
DECISÃO MONOCRÁTICA REDUZIU OS DANOS MORAIS –
PRINCIPAIS

PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.

A responsabilidade da empresa de transporte aéreo por defeito na prestação do serviço independe da existência da culpa (conforme artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor),
desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos presentes no caso).

3.

O desrespeitado do prazo mínimo de
72 (setenta e duas) horas
de antecedência para que o consumidor fosse avisado da alteração do voo, conforme determina o artigo 12º da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, configura danos morais “in re ipsa” (desnecessária a comprovação específica do prejuízo por ser dano moral presumido).

4. A decisão monocrática atacada reduziu a R$ 8.000,00 (oito mil reais) R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,

a título de danos morais,
sob os argumentos, “in verbis”: “
5. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa e nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípio
s”.

5. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que seja majorada a indenização a título de danos morais, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno
. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal (id. 223502188 em grau recursal).

6. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

7.
Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em análise foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO N°556/2020 DA ANAC – ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS –

DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO
(N.U 1000996-11.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023),
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE MAIS DE 12 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(N.U 1072234-11.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023) e
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO DE MAIS DE 08 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – ALTERAÇÃO DE ASSENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(N.U 1021518-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

8.
Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

9.
Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

10.

Decisão monocrática mantida.

11.

Agravo Interno conhecido e improvido.

12. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

13. Ainda,
em caso de votação unânime
, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

14. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno de ANA CLARA GONCALVES MARTINS contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado da empresa aérea e reduziu o valor do dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O caso versa sobre o cancelamento de voo (trecho de retorno) com realocação que resultou em uma diferença de cerca de 24 (vinte e quatro) horas de atraso, o que fez, inclusive, a perda de compromisso profissional. A parte autora narra que adquiriu a passagem com o fim de acompanhar seu pai, pessoa idosa, em tratamento de câncer.

A empresa limita-se a assertiva de que houve a alteração por condições de segurança, sem maiores esclarecimento nem mesmo sobre eventuais medidas para amainar o transtorno, inclusive a assistência oferecida.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo que a quantia arbitrada na origem se mostra justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, e não traduzirá excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para PROVER o recurso de agravo interno e manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Ante o resultado, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024